Tribunal: TJMT
Processo: 1017464-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017464-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDEMIR SANTOS DA SILVA - CPF: 709.735.991-97 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IOROSAN CARLOS DA SILVA - CPF: 284.588.771-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 155 - §1º E §4º, I, DO CP – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la.

Na hipótese, não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Valdemir Santos da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 20 de julho de 2023, pela suposta prática do crime de furto qualificado, uma vez que, em tese, houve o arrombamento da janela de uma residência, tendo sido furtado um cobertor, momento em que foi detido pelo próprio proprietário do local.

Asseverou que o juiz a quo decretou a prisão preventiva, contudo não apontou qualquer elemento concreto a justificar a segregação, para além da mera opinião pessoal.

Declarou que crime praticado sem violência ou grave ameaça, portanto, e, no caso, sem qualquer repercussão patrimonial para a vítima, já que o objeto – uma coberta – sequer saiu da posse do ofendido.

Alegou que a autoridade coatora fundamentou a prisão unicamente na suposta reiteração delitiva, todavia nem mesmo a reincidência, mesmo que específica, se faz suficiente para fundamentar a necessidade do da segregação cautelar.

Salientou que não mais subsistem os fundamentos tecidos pelo juízo a quo, inexistindo os requisitos do art. 312, do CPP e sequer apontou o motivo pelo qual a monitoração eletrônica não seria suficiente no caso, sendo mais adequando a aplicação de medidas alternativas do art. 319, do CPP.

Argumentou que trata-se de e crime impossível, considerando que o proprietário da residência o observou durante todo o período em que permaneceu no local.

Relatou que houve violação do princípio da homogeneidade, poia ao final, caso seja condenado, o regime inicial imposto não será fechado.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 177007169)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 178417192). Informações juntadas (Id. 178625154). A liminar foi concedida (Id. 179262194).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 181768687)

"
HABEAS CORPUS
- Furto qualificado [ART. 155, §§ 1º e 4º, do Código Penal] - Prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - Sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Decisão arrimada na garantia da ordem pública, frente à concreta possibilidade de reiteração criminosa -
2.
Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública -
3.
Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - Inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes –
4.
Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - Inocorrência - A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Valdemir Santos da Silva
,
contra ato emanado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento da liminar.

Colaciono, portanto, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 179262194)

“Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por
Valdemir Santos da Silva
,
contra ato emanado pelo Juiz
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
.

Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.

A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Para melhor compreensão transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva: (Id. 177007170 – pág. 52/56)

“Aos 21 de julho de 2023, às 14h00min, na sala de Audiências de Custódia viabilizada por meio de sistema de videoconferência, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, para Nova Mutum/MT, nos moldes do Provimento nº 12/2017 do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, em observância à Resolução nº 213 do CNJ, artigo 5º, incisos LXV e LXVI da Constituição Federal e artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, e, ainda, artigo 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), a MM Juíza de Direito, Dra. Suelen Barizon Hartmann, declarou aberta a presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do autuado, que teve a oportunidade de entrevista prévia com seu defensor. Em seguida realizaram-se os seguintes atos:

1. Realizada a qualificação oral e perguntas nos termos do artigo 4º do Provimento 12/2017 – CM –TJMT e Resolução 213/2015 do CNJ;

2. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM Juiz de Direito passou a proferir perguntas acerca da regularidade da prisão, mormente acerca da existência ou não de violência contra o (a) autuado (a), bem como relacionadas às circunstâncias da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), não havendo nenhuma irregularidade;

3. Concedida a palavra ao Ministério Público para se manifestar acerca da regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal: pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela conversão em prisão preventiva;

4. Concedida a palavra à Defesa que: requereu a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como a concessão de liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas;

5. Em seguida, a MM Juíza de Direito passou a deliberar:

DECISÃO

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de VALDEMIR SANTOS DA SILVA, autuado pela suposta prática do crime de FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO (CONSUMADO), tipificado(s) no(s) Art. 155 - §1º da DECRETO LEI Nº 2.848/40, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

1. SUJEITO PASSIVO O preso não se encontra albergado em nenhuma das hipóteses em que a legislação excepciona a prisão em flagrante. É maior de 18 anos e não exerce cargo, emprego ou função que imponha rito especial ao ato flagrancial. O ato, portanto, está imaculado, neste aspecto.

2. TIPICIDADE

Consta do auto de prisão em flagrante que o preso foi conduzido por policiais à delegacia após ter sido abordado furtando materiais em um ferro-velho, durante policiamento.

3. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E RESPECTIVAS FASES Segundo deflui da atenta leitura do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem: a) está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la; b) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; c) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pois bem, consoante peças insertas no auto de prisão em flagrante, denota-se que o preso foi abordado/capturado no local do delito, logo após a pratica da infração penal. O desenvolvimento da prisão em flagrante observou as 4 (quatro) fases do ato flagrancial. O preso foi abordado/capturado por policiais militares (primeira fase); foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente foi recolhido à prisão (cadeia pública). Quanto à abordagem e condução, perscrutando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer mácula no ato. A respeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, merece registro alguns dos principais deveres da autoridade competente para a higidez do ato, dentre os quais destaco:

a) Comunicar, imediatamente, antes do interrogatório, a prisão e o local onde se encontra o preso à sua família ou à pessoa por ele indicada, certificando nos autos.

b) Informar ao preso, antes de seu interrogatório, os seus direitos constitucionais, dentre eles: a) o de permanecer calado; b) assistência da família e de advogado;

c) conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial.

c) Oportunizar ao preso livrar-se solto mediante a concessão de fiança quando tratar-se de delitos cuja pena privativa de liberdade máxima, isolada ou cumulativamente, não seja superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 325, I do CPP, salvo vedação legal expressa.

d) Oportunizar ao preso a realização de exame de corpo de delito. e) Presença de duas testemunhas, reais ou meramente instrumentais. f) Fornecimento de nota de culpa.

g) Comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso ao juiz, ao Ministério Público e, caso não informe o nome de seu advogado, à Defensoria Pública, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do momento da abordagem/captura.

Esses parâmetros constitucionais e legais mínimos exigidos para a efetivação da prisão em flagrante são requisitos ad solemnitatem, cuja inobservância gera a ilegalidade do ato. A rigorosa observância desses requisitos formais justifica-se na medida em que a prisão em flagrante é ato que dispensa a prévia autorização judicial, constituindo sobrelevo do poder estatal em detrimento da liberdade de locomoção do cidadão.

Neste contexto, observo que o desatendimento de qualquer requisito formal pode acarretar consequências das mais diversas ordens, seja no âmbito de responsabilização administrativa e criminal das autoridades responsáveis por quaisquer das fases do ato flagrancial, seja no âmbito da própria validade do ato de prisão. A título exemplificativo, cito a responsabilização dos policias que efetuaram a condução do preso algemado, quando ausentes as situações justificantes previstas na SV 11 do STF, e ainda a responsabilização da autoridade policial que deixa de oferecer o livramento com fiança, quando cabível, sujeitando-se, neste último caso, à responsabilização pela prática de abuso de autoridade, expressamente previsto no art. 4º, alínea “e”, da Lei 4.898/65.

Em comum, a inobservância de quaisquer desses requisitos formais acarreta o relaxamento da prisão em flagrante.

No caso concreto, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante se deu de forma escorreita, tendo sido observados os requisitos formais mínimos necessários ao reconhecimento de sua validade, não havendo qualquer vício neste aspecto.

Assim, presentes todos os requisitos de validade do ato, de rigor a HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

PASSO, DORAVANTE, À ANÁLISE DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva poderá ocorrer sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse esteio, a prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual (Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Preliminar, Requisição de Corpo de Delito, Termos de Depoimentos).

Outrossim, analisando os documentos até então carreados, verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes pelos boletins de ocorrência juntados aos autos, relatório de investigação e depoimentos das testemunhas.

In casu, restam demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a reiteração delitiva do autuado, que em menos de dois meses em liberdade voltou a delinquir, justificando-se, assim, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a garantia da ordem pública.

Assim, com a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, são inaplicáveis “as medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO).

Ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ACOLHENDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRESO VALDEMIR SANTOS DA SILVA EM PREVENTIVA para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever também as informações da autoridade coatora: (Id. 178625154)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus nº 1017464- 37.2023.8.11.0000, em que é paciente Valdemir Santos da Silva, presto, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

O paciente foi recolhido em cárcere na data de 20.07.2023, após ter sido flagrado, praticando, em tese, o crime previsto no art. 155 - §1º e §4º, I, do CP, por supostamente ter furtado peças em um “ferro velho”, mediante o rompimento de obstáculo e em período noturno.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no mesmo dia, para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva diante da constatação de maus antecedentes por parte do autuado, notadamente considerando-se o fato de ter sido colocado em liberdade em 17.05.2023, após condenação nos autos de n° 1001691-84.2022.8.11.0032, e menos de dois meses depois, em tese, voltar a delinquir.

A denúncia foi oferecida em 01.08.2023 (audos n° 1001079-15.2023.8.11.0032), nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de julho de 2023, às 22h40min, em uma residência localizada na Rodovia BR 163/364, neste Município de Rosário Oeste/MT, VALDEMIR SANTOS DA SILVA, qualificado à ID: ID: 124646908, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo (auto de constatação ID: 124646912), 1 (uma) coberta de casal com estampa, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta do ID: 124646904, pertencente a vítima Iorosan Carlos da Silva. Segundo se apurou, na ocasião apontada, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, aproveitando-se do repouso noturno, e, mediante rompimento de obstáculo (danificação de uma janela), ali ingressou para subtrair o bem acima mencionado. Já em posse da res, quando evadia-se do local, VALDEMIR foi flagrado pela vítima que o reteve no local e acionou a Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante do denunciado e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Rosário Oeste. Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência VALDEMIR SANTOS DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal. (...)”

A denúncia foi recebida nesta data (08.08.2023).

Ato contínuo, o paciente impetrou o presente remédio constitucional.

São essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem prestadas”.

Sabe-se que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, anali
sar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). O segundo passo, é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis.

Ademais, em que pese o crime ter sido tipificado a princípio como furto qualificado, é certo que neste momento não é impossível verificar se foi o paciente que arrombou a janela, isso porque o mesmo nega, dizendo que quando chegou ao local à janela já estava aberta, assim como pelo fato de inexistir nos autos perícia do local, e as fotos anexadas no Auto de Constatação (Id. 177007170 – pág. 36/40), só apresentam indícios, mas não indicam ser o beneficiário autor do arrombamento.

No mais, deve-se levar em consideração o produto que supostamente foi furtado, 01 (uma) coberta de casal estampada avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente Valdemir se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao beneficiário, pois muito embora o juiz de instância singela tenha apontado elementos de prova que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não agiu com o mesmo acerto para justificar o periculum libertatis, pois apesar do paciente possuir maus antecedentes, não há nos autos nenhum indicativo de que estaria cumprindo alguma condição estabelecida anteriormente em outro processo.

Nesse sentido, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015) “O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação,não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC nº 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

À vista do exposto,
concedo a ordem
de liminar vindicado neste habeas corpus em favor de
Valdemir Santos da Silva
, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), consistentes nas seguintes condições:

1)
Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

2)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

3)
Comparecimento em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

4)
Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

5)
Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

6)

Não se envolver em outra infração penal.

7)
Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado,
se por outro motivo não estiver preso
, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido”.

Assim, restou configurado o justificado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do beneficiário.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Valdemir Santos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023